Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 52998857). A impugnação apresentada (ID 54457179) foi rejeitada, sendo aplicada multa e fixados honorários em desfavor do executado (ID 55798865). Inconformado, o sindicato interpôs agravo interno (ID 56948157), que não foi provido (ID 59801783). Os embargos de declaração opostos em seguida (ID 60299425) igualmente foram desprovidos (ID 64469119). O recurso especial (ID 65533394) interposto foi admitido (ID 67579121), mas desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 76382159 - Pág. 9-16). Na sequência, o SINDIRETA interpôs agravo interno (ID 76382159 - Pág. 20-33), que também foi desprovido (ID 76382159 - Pág. 49-56). Ato contínuo, o sindicato opôs embargos de declaração (ID 76382159 - Pág. 60-67), os quais foram rejeitados (ID 76382159 - Pág. 97-103). Transitado em julgado, os autos foram baixados em definitivo (ID 76382159 - Pág. 113). Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para apresentar planilhas atualizadas. Em seguida, independentemente de nova conclusão, intime-se o SINDIRETA para realizar o pagamento, com os devidos acréscimos fixados na execução. Brasília, 24 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR